Tribunal: TJSP
Processo: 2213319-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executiviade. Assistência judiciária gratuita. Concessão apenas para análise deste recurso. Aplicação do art. 98, § 5o, do CPC. Contrato de locação. Título executivo apto a embasar a ação executiva. Art. 784, III, do CPC. Ilegitimidade passiva afastada. Herdeiros que respondem pela dívida do espólio nos limites da herança.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executiviade. Assistência judiciária gratuita. Concessão apenas para análise deste recurso. Aplicação do art. 98, § 5o, do CPC. Contrato de locação. Título executivo apto a embasar a ação executiva. Art. 784, III, do CPC. Ilegitimidade passiva afastada. Herdeiros que respondem pela dívida do espólio nos limites da herança. Art. 1.792 do CC. Substituição da penhora que não contou com a concordância da exequente. Ausência das hipóteses do art. 848 do CPC. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213319-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes JOÃO DA
SILVA e ALBERTINA BORGES PEREIRA DA SILVA (ESPÓLIO), é agravada MARIA
DE LOURDES CARVALHO LOPES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213319-56.2019.8.26.0000 -Voto no 8406
2
Voto no 8.406
Agravo de instrumento no 2213319-56.2019.8.26.0000
Agravantes: JOÃO DA SILVA E OUTRO
Agravada: MARIA DE LOURDES CARVALHO LOPES DOS SANTOS
Comarca: Campinas 9a Vara Cível Proc. 0048701-39.2003.8.26.0114
Juiz prolator da decisão: Dr. Guilherme Fernandes Cruz Humberto
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção
de pré-executiviade. Assistência judiciária gratuita. Concessão
apenas para análise deste recurso. Aplicação do art. 98, § 5o, do
CPC. Contrato de locação. Título executivo apto a embasar a ação
executiva. Art. 784, III, do CPC. Ilegitimidade passiva afastada.
Herdeiros que respondem pela dívida do espólio nos limites da
herança. Art. 1.792 do CC. Substituição da penhora que não
contou com a concordância da exequente. Ausência das hipóteses
do
art.
848
do
CPC.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 41 que,
nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o incidente de execução de pré-
executividade.
Afirmam os agravantes que a execução fora baseada apenas em planilha de
cálculo, sendo que a dívida não estaria comprovada nos autos, inexistindo, por essa razão,
documentos suficientes para embasar a execução.
Alegam que não caberia a inclusão dos herdeiros do espólio enquanto não há
partilha, não sendo razoável, tampouco proporcional, responsabilizar os herdeiros pelo
pagamento de dívida por eles não contraída.
Sustentam que ofereceram outros bens em garantia, ressaltando que não foram
realizadas diligências para garantir a execução, tendo em vista o bem dado em garantia do
contrato de locação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213319-56.2019.8.26.0000 -Voto no 8406
3
Requereu o provimento do recurso para que fosse reconhecida a nulidade da
execução, em razão da ausência de documentos necessários ao seu ajuizamento, aplicando-
se o disposto no art. 940 do Código Civil, considerando, ainda, prematura a habilitação dos
herdeiros e consequente impenhorabilidade dos quinhões a eles pertencentes.
Recurso tempestivo e ausente de preparo, em razão do pleito de gratuidade em
primeiro grau, ainda não analisado.
Contraminuta às fls. 721/724.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, deixo de analisar o requerimento de gratuidade formulado pelos
agravantes, sob pena de supressão de instância, além de causar inversão tumultuária do
processo, uma vez que eventual impugnação, em tese, seria apreciada em primeiro grau.
Todavia, com fundamento no art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil,
concede-se isenção, apenas, para o presente agravo.
Neste sentido, são os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
LIMINAR Propositura de ação revisional Alegação de que seria questão
prejudicial ao prosseguimento da ação de busca e apreensão

Descabimento Procedimento que não descaracteriza a mora, nem afasta
os seus efeitos CONTESTAÇÃO Contestação apresentada antes do
cumprimento da liminar
Descabimento, a princípio, uma vez que o
Decreto-Lei no 911/69 determina, em seu art. 3o, § 3o, que a contestação
somente poderá ser apresentada após a efetivação da liminar de busca e
apreensão
Entretanto, admite-se excepcionalmente a apreciação de
matérias suscitadas antes do momento processual oportuno, a exemplo das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213319-56.2019.8.26.0000 -Voto no 8406
4
questões de ordem pública CONEXÃO A conexão é matéria de ordem
pública, podendo ser alegada a qualquer tempo e ser reconhecida até
mesmo de ofício Irrelevante que sua arguição tenha se realizado em
contestação precocemente apresentada
Ação revisional de contrato
posteriormente proposta Necessidade de reunião dos processos Medida
de segurança jurídica a evitar julgamentos contraditórios e garantir a
economia processual Juízo em que tramita a ação de busca e apreensão é
prevento, nos termos do art. 59 do CPC
JUSTIÇA GRATUITA

Concedida em relação à interposição do agravo de instrumento Art. 98,
§5o do CPC Recurso parcialmente provido.” (2072901-68.2019.8.26.0000
- Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária - Relator:
Hugo Crepaldi - Comarca: Caraguatatuba - Órgão julgador: 25a Câmara
de Direito Privado - Data do julgamento: 27/05/2019 - Data de publicação:
27/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Benefícios da Justiça Gratuita. Deferimento à
Autora apenas quanto à interposição do presente recurso, nos termos do art.
98, § 5o, c/c art. 99, § 7o, do CPC, já que ainda não apreciado o pedido em
primeiro grau de jurisdição. Competência. MM. Juízo declinou de ofício da
competência. Impossibilidade. Ação de reparação de danos por acidente de
veículo que pode ser ajuizada no domicílio da Autora, segundo inteligência
do art. 53, V, CPC, e precedentes do C. STJ. RECURSO DA AUTORA
PROVIDO.” (2042413-67.2018.8.26.0000 - Classe/Assunto: Agravo de
Instrumento / Acidente de Trânsito - Relatora: Berenice Marcondes Cesar -
Comarca: São José do Rio Preto - Órgão julgador: 28a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 17/04/2018 - Data de publicação:
19/04/2018)
No mérito, a decisão hostilizada é de seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213319-56.2019.8.26.0000 -Voto no 8406
5
“Vistos. 1) Para apreciação do pedido de justiça gratuita, traga o
representante do espólio executado as cópias de suas três últimas
declarações de imposto de renda, bem como cópia de sua carteira de
trabalho e/ou atestado de rendimentos. 2) Fls. 680/694 e 730/732: razão
assiste à exequente. Não há dúvida acerca da data em que certificou o
oficial de justiça a desocupação do imóvel (fl. 699), tratando-se de junho e
não de abril, razão pela qual corretos os valores devidos pelos executados
até essa data, incluídos pela exequente em seu cálculo. Afasto também as
alegações de falta de condição da ação e de ilegitimidade passiva. A
primeira, porque o título que se cobra por meio deste feito está alicerçado
em contrato de locação de imóvel inadimplido pelos executados,
constituindo, portanto, título certo, líquido e exigível. A segunda, porque a
indicação dos herdeiros a serem habilitados neste feito decorreu de
determinação do próprio juízo à exequente, considerando a inércia dos
executados em fazê-lo, apesar de intimados para tanto. Assim, REJEITO A
EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE, prosseguindo-se o feito executivo
até seus ulteriores termos. 3) Aguarde-se as respostas dos ofícios enviados
(fl. 727) e da realização das praças já designadas.”
O contrato de locação é título executivo hábil a embasar a execução, a teor do
disposto no art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil, a saber:
“São títulos executivos extrajudiciais:
III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas)
testemunhas;
No caso vertente, existe o título executivo judicial, ou seja, o contrato de
locação (fls. 48/52), regularmente assinado por duas testemunhas, cuja inicial veio
regularmente instruída com a planilha de cálculos, sendo incabível a alegação de ausência
de extrato do crédito exequendo, pois, bastaria, para afastar a inexigibilidade do débito, que
os executados juntassem aos autos recibos de pagamento dos alugueres e demais encargos
da locação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213319-56.2019.8.26.0000 -Voto no 8406
6
Por conseguinte, não há que se falar “in casu” em ausência de título apto a
ensejar a ação executiva.
Também deve ser afastada a alegação de ilegitimidade passiva dos herdeiros.
Isto, porque, com o falecimento da parte durante o curso do processo, é
necessária a habilitação de seus herdeiros (CPC, art. 687), a fim de se evitar nulidade
processual, ainda que relativa.
Ademais, o que se persegue, diferentemente do alegado pelos agravantes, são
os bens deixados pelo espólio devedor, e não os bens individuais de cada herdeiro, uma vez
que a responsabilidade se dá nos limites da herança, conforme dispõe o art. 1.792, do
Código Civil, a seguir transcrito:
“O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da
herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver
inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados”.
Quanto ao oferecimento de bens em garantia da execução, beira a má-fé
processual.
Isto porque, conforme constou da contraminuta, não foi informado neste
recurso que a não concordância com a substituição do bem decorreu das inúmeras
constrições que pairavam sobre o bem a ser substituído (fls. 766/776).
Vale ressaltar que o imóvel penhorado foi dado em garantia locatícia e diante
do falecimento do proprietário do imóvel, esse passou a seus herdeiros, sendo certo que
antes do falecimento o imóvel já estava vinculado ao contrato e, diante da transmissão aos
herdeiros, esses passam a responder pelos encargos que recaíram sobre o referido bem.
Conforme dispõe o art. 848 do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213319-56.2019.8.26.0000 -Voto no 8406
7
“As partes poderão requerer a substituição da penhora se:
I - ela não obedecer à ordem legal;
II - ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato
judicial para o pagamento;
III - havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados;
IV - havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou
objeto de gravame;
V - ela incidir sobre bens de baixa liquidez;
VI - fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou
VII - o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das
indicações previstas em lei.”
O caso em tela não se encaixa nas hipóteses do citado dispositivo legal e a
exequente não está obrigada a aceitar a substituição do bem penhorado, cuja recusa se deu
em razão do bem indicado ser de mais difícil comercialização para satisfação de seu
crédito, não sendo possível forçá-la aceitar a substtiução da penhora.
III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO a este recurso.
L. G. Costa Wagner
Relator